Tribunal: TJBA
Processo: 8137970-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8137970-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CRISTIANE CARVALHAL TORRES Advogado(s): ANDRE PACHECO RANGEL EMBARGADOS: BANCO BRADESCARD S.A. e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALAN SAMPAIO CAMPOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TRANSAÇÃO E SOLIDARIEDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a extinção do processo por coisa julgada material. A Recorrente alega que o acordo firmado com um dos devedores solidários em ação anterior, no valor de R$ 2.500,00, foi parcial em relação ao montante indenizatório total pretendido de R$ 20.000,00, não extinguindo a obrigação solidária para a outra parte demandada. II. Questão em discussão 2. Definir se o acórdão embargado padece de vícios consistentes em omissão ou contradição ao aplicar a regra da extinção da dívida solidária em virtude de transação firmada com um dos codevedores, com quitação ampla e irrevogável. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da solidariedade passiva, consignando que o acordo celebrado em ação anterior abrangeu ampla, geral e irrevogável quitação do fato gerador. 5. A transação com cláusula de quitação total do objeto da lide extingue a obrigação solidária para todos os devedores, nos termos do art. 844, parágrafo 3º, do Código Civil. Não existe acordo parcial apenas pela diferença matemática entre o valor inicialmente pretendido pela autora e o valor aceito por ela para encerrar definitivamente o litígio sobre aqueles fatos. 6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com a tese adotada pelo órgão julgador, não sendo os embargos a via adequada para a rediscussão do mérito processual ou reavaliação de provas. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a sua utilização com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão que aplicou os efeitos da quitação integral em obrigação solidária." Referências: CPC, art. 1.022; CC, art. 844, parágrafo 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no processo n. 8137970-87.2020.8.05.0001, opostos por CRISTIANE CARVALHAL TORRES em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, Presdidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça